Tribunal: STJ
Processo: 0108496-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992080 - SP (2025/0108496-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, questionando acórdão do Tribunal de Justiça que não conheceu do
de
habeas corpus
origem, alegando nulidades processuais e ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
analisar o mérito de
quando o Tribunal de origem não se manifestou sobre
habeas corpus
a questão de fundo, configurando supressão de instância.
3. Consiste também na eventual competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar
impetrado contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar matéria não apreciada pelo Tribunal
de origem, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal.
5. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para julgar
contra
habeas corpus
decisões de Turmas Recursais de Juizado Especial Criminal.
6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar a
decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar matéria não
apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O Superior
Tribunal de Justiça é incompetente para julgar
contra decisões de Turmas
habeas corpus
Recursais de Juizado Especial Criminal.".
Documento eletrônico VDA48140815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 358b9a1c-1562-430f-9f0a-b410213b0b8a

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "c"; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 813.772/GO, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2023; STJ, AgRg no HC 421.161
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.11.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 358b9a1c-1562-430f-9f0a-b410213b0b8a

AgRg no HABEAS CORPUS No 992080 - SP (2025/0108496-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, questionando acórdão do Tribunal de Justiça que não conheceu do
de
habeas corpus
origem, alegando nulidades processuais e ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
analisar o mérito de
quando o Tribunal de origem não se manifestou sobre
habeas corpus
a questão de fundo, configurando supressão de instância.
3. Consiste também na eventual competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar
impetrado contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar matéria não apreciada pelo Tribunal
de origem, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal.
Documento eletrônico VDA48140814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Código de Controle do Documento: ec3df873-de80-4314-91b0-66c509b9f669

5. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para julgar
contra
habeas corpus
decisões de Turmas Recursais de Juizado Especial Criminal.
6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar a
decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar matéria não
apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O Superior
Tribunal de Justiça é incompetente para julgar
contra decisões de Turmas
habeas corpus
Recursais de Juizado Especial Criminal.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "c"; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 813.772/GO, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2023; STJ, AgRg no HC 421.161
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.11.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por DOUGLAS DE OLIVEIRA,
contra decisão que indeferiu liminarmente o
(fls. 293-295).
habeas corpus
Em suas razões recursais, a defesa alega a existência de nulidades processuais,
porquanto o acusado foi citado para audiência de instrução no mesmo dia em que esta
ocorreria, sem tempo hábil para constituir defesa (fls. 302-304).
Salienta que houve indevida nomeação de defensor dativo sem anuência do
paciente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (fls. 304).
Argumenta que não houve comprovação da espécie dos animais em cativeiro,
sendo necessária perícia ou laudo técnico para tal comprovação (fls. 305).
Ressalta que as espécies não estão ameaçadas de extinção, permitindo ao juiz
deixar de aplicar a pena conforme o art. 29, § 2o, da Lei de Crimes Ambientais (fls. 305-
306).
Pontua que o acusado já cumpriu pena por outro delito, sendo considerado
reintegrado à sociedade, e há possibilidade de expedição de guia de execução sem
mandado de prisão (fls. 306).
Documento eletrônico VDA48140814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Código de Controle do Documento: ec3df873-de80-4314-91b0-66c509b9f669

Requer a reconsideração da decisão ou sua reforma após apresentação das
contrarrazões, alegando nulidades processuais, ausência de provas, e possibilidade de não
aplicação da pena, além de progressão de regime sem prisão.
O Ministério Público estadual, intimado, não apresentou contrarrazões (fl.
323).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do
agravo regimental (fls. 325-328).
É o relatório.
VOTO
A inicial do presente
questionou o acórdão proferido pelo
habeas corpus
Tribunal de origem no julgamento do HC n. 2045830-81.2025.8.26.0000, inclusive
transcrevendo a ementa do aresto impugnado (fls. 2-3).
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de Justiça não analisou o
mérito da controvérsia, pois sequer conheceu do
de origem. Confira-se a
habeas corpus
ementa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual (fl. 283):
HABEAS CORPUS CRIME AMBIENTAL -ART. 29, § 1o,
III, DA LEI 9.605/98 SENTENÇA CONDENATÓRIA
Alega nulidade dos autos, uma vez que o paciente não foi
citado, sendo-lhe nomeado defensor dativo sem a sua anuência. Destaca
ausência de provas de materialidade delitiva, circunstância a amparar
sua absolvição, ou ainda, a possibilidade de isenção das penas,
aplicando-se as disposições do art. 29, § 2o da Lei de Crimes
Ambientais. Por fim, caso mantida a condenação imposta, requer a
expedição da guia de recolhimento, sem a expedição de mandado de
prisão, a fim de que possa requerer a remissão para a progressão sem a
imposição de prisão - NÃO CONHECIMENTO - Sentença de 1o Grau
confirmada pelo Colégio Recursal, ensejando a interposição de Recurso
Extraordinário, que se encontra em processamento. A decisão ora
hostilizada conferiu ao tema exegese que nada tem de absurda, em
consonância com a norma legal. Assim sendo, não se trata de decisão
teratológica, e seu reexame deve aguardar o deslinde na esfera
adequada. Por fim, o writ não é sucedâneo recursal e estritos seus
limites, não pode ser usado como substituto de recursos ou quando
houver instrumento processual próprio para impugnação de atos, sob
pena de desvirtuamento de sua função constitucional.
Ordem não conhecida.

Assim, ausente manifestação do Tribunal sobre a questão de fundo também
ora vindicada, incabível a análise do presente
, porquanto está configurada
habeas corpus
a absoluta supressão de instância quanto ao ponto debatido, ficando impedida esta Corte
de proceder à sua análise.
Documento eletrônico VDA48140814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Código de Controle do Documento: ec3df873-de80-4314-91b0-66c509b9f669

O Superior Tribunal de Justiça entende que:
“como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo
Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo
em caso de suposta nulidade absoluta.” (AgRg no HC n. 813.772/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
27/4/2023
3/5/2023

Nas razões recursais, depois do indeferimento liminar do
, a defesa passou
writ
a questionar também o acórdão da apelação criminal julgada pelo Colégio Recursal do
Juizado Especial (fls. 241-251). Todavia, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, cada impetração somente pode impugnar um único ato coator, sob pena de
violação às regras processuais vigentes:
[...], segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, 'para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus,
sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única
impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de
), ainda que para fins de economia
08/03/2017
processual ou de celeridade' (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
,
18/6/2019
DJe de
)' (AgRg no HC n. 702.658/SP, relator Ministro
27/6/2019
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
14/12/2021
de
).
17/12/2021
(AgRg no HC n. 821.253/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
)
15/6/2023

De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente
para julgamento de ato judicial proferido por Colégio Recursal de Juizado Especial.
Confira-se:
[...] 1. Não é possível conhecer do mérito da presente
impetração.
Conforme verificado, trata-se de mandamus impetrado
contra decisão proferida por Juízes de Direito que compõem a Turma
Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jaboticabal/SP.
Como é cediço, o julgamento proferido por Turma Recursal de Juizado
Especial Criminal não se encontra abrangido pelo termo "tribunal"
previsto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal. Dessarte, não há se
falar em competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer do
presente writ.
2. Conforme entendimento há muito sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus contra as decisões de
turmas recursais deve ser impetrado perante o Tribunal de Justiça, uma
vez que os Juízes que compõem as Turmas Recursais estão
Documento eletrônico VDA48140814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Código de Controle do Documento: ec3df873-de80-4314-91b0-66c509b9f669

subordinados ao respectivo Tribunal. Assim, apenas após o exame da
alegada ilegalidade pelo respectivo Tribunal de origem, é que se tornará
.
possível o manejo de mandamus perante esta Corte
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 421.161/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/11/2017
, grifei)
13/11/2017

[...] 1. Não há omissão a ser sanada. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, o julgamento proferido por Turma Recursal
de Juizado Especial Criminal não se encontra abrangido pelo termo
"tribunal" previsto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal. Dessarte,
não há se falar em competência do Superior Tribunal de Justiça para
conhecer do presente writ (AgRg no HC n. 421.161/SP, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
13/11/2017
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC n. 504.331/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2019
3/6/2019
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
[...] 1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer
novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. [...]
(AgRg no HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/3/2023
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48140814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Código de Controle do Documento: ec3df873-de80-4314-91b0-66c509b9f669

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0108496-1
HC 992.080 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15021975320228260236 20458308120258260000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEX SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DOUGLAS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Fauna - Comércio, Posse ou
Tráfico Proveniente de Caça Ilegal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055158541825<032@
2025/0108496-1 - HC 992080 Petição : 2025/0029854-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:27:58
Código de Controle do Documento: 9D14FE98-4A59-437A-A6C2-7E098993FFA4